Tribunal: TJSP
Processo: 2143292-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu pedido de bloqueio de valores via Sisbajud. Irresignação do exequente. Cabimento. Não se desconhece as dificuldades para cobrança de valores da DERSA, entretanto, não se pode olvidar que a execução se realiza no interesse do credor, sendo necessário imprimir tal premissa na persecução dos créditos em questão. Deferida a tentativa de bloqueio de ativos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu pedido de bloqueio de valores via Sisbajud. Irresignação do exequente. Cabimento. Não se desconhece as dificuldades para cobrança de valores da DERSA, entretanto, não se pode olvidar que a execução se realiza no interesse do credor, sendo necessário imprimir tal premissa na persecução dos créditos em questão. Deferida a tentativa de bloqueio de ativos financeiros da executada.
RECURSO PROVIDO.